Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711722-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS, WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 00588943142 DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC, pela Curadoria Especial. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora